Tribunal: TCU
Processo: 020.091/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8579/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicado. . Processo TC- Processo 020.091/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alexsandra Almeida de Lucena (XXX.450.094-XX); Ana Araujo Silva (XXX.404.903-XX); Esmeraldina de Souza Cid (XXX.372.071-XX); Haide Rose de Souza Leite (XXX.191.441-XX); Haiderly de Souza Vaz (XXX.875.261-XX); Iguaraciara Araujo Silva (XXX.281.107-XX); Iguaracira Araujo Silva (XXX.764.723-XX); Iracema Araujo Silva (XXX.543.493-XX); Joyce Meneses dos Santos Franca (XXX.919.602-XX); Lerice Araujo Silva Furtado (XXX.474.246-XX); Maria Auxiliadora Almeida de Almeida (XXX.010.144-XX); Oneida Varoni de Oliveira (XXX.221.100-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.